Tribunal: TJES
Processo: 5000938-08.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-08.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYS MUQUY BANHOS FERNANDES COUTINHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000938-08.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
THAYS MUQUY BANHOS FERNANDES COUTINHO PEREIRA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor da Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA, MEDIANTE DISPOSITIVO AUTORIZADO, SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE VAZAMENTO DE DADOS IMPUTÁVEL À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda em face de Nu Pagamentos S.A., alegando ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, no qual terceiros se passaram por prepostos da instituição financeira e, mediante engenharia social, induziram a realização de operações e contratação de empréstimo não reconhecidos. Sustentou falha na prestação do serviço bancário, com prejuízos materiais e abalo moral. Pleiteou: (i) a restituição dos valores subtraídos; (ii) o cancelamento do contrato de empréstimo fraudulento; e, (iii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em dois pontos centrais: (i) se há legitimidade da parte ré para configurar o polo passivo da demanda; e, (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de gerar responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da fraude da “falsa central”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, mediante análise detida dos autos, entendo que não há dúvidas de que a referida Ré é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. A instituição recorrida integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários utilizados para a realização das operações fraudulentas e responde, em tese, objetivamente pela falha de segurança sustentada no âmbito da prestação do serviço. Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

(6). Seguindo, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7). No mérito, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Contudo, não merecem prosperar as razões aduzidas pela Recorrente. O conjunto probatório evidencia que as movimentações foram feitas por meio de dispositivo autorizado, com autenticação válida, mediante senha pessoal e reconhecimento facial, sem demonstração de invasão sistêmica, comprometimento de segurança ou qualquer prova técnica de vazamento de dados imputável à Recorridas Nessas circunstâncias, a responsabilização objetiva do fornecedor não se sustenta, pois restou configurada a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

(8). Imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do cidadão médio.

(9). Portanto, a tese de fortuito interno não prospera porque não houve demonstração de defeito do serviço bancário, mas sim de atuação fraudulenta de terceiro somada à falta de cautela da própria autora, que realizou operações voluntárias fora dos canais oficiais de segurança.

(10). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia acolhido a preliminar de ilegitimidade, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para, entretanto,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, I, CPC/15.

(12).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do serviço utilizado nas operações impugnadas é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute fraude bancária. 2. Afastada a extinção do feito sem resolução do mérito e estando a causa madura, admite-se o imediato julgamento da lide, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. 3.
A responsabilização civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro somente se sustenta quando demonstrada falha concreta na prestação do serviço, como vulneração de segurança, vazamento de dados ou defeito no sistema de autenticação. 4. Evidenciado que as operações foram realizadas pela própria consumidora, mediante dispositivo por ela autorizado, com utilização de senha pessoal e reconhecimento facial, e ausente prova de atuação ilícita imputável às rés, rompe-se o nexo causal, caracterizando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)